Tribunal: TJDFT
Processo: 0702148-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702148-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAIS DE SOUZA GARCIA AGRAVADO: FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RUA 36 - LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MONTERREY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FAENGE 27 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LAIS DE SOUZA GARCIA contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (Processo no 0719861-74.2019.8.07.0007), movida contra FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, RUA 36 - LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, MONTERREY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, FAENGE 27 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA, rejeitou os embargos de declaração opostos em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela cautelar, para tornar indisponíveis bens imóveis das empresas executadas, ao fundamento de que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi dirigido contra empresas que não fizeram parte do cumprimento de sentença do processo principal, pendendo de análise o reconhecimento da existência de grupo econômico entre a executada e as empresas rés do incidente, destacando, ainda, que não foi demonstrada a existência de perigo da demora (ID 14016836). Em suas razões recursais (ID 14016834), a agravante sustenta que conseguiu localizar imóveis passíveis de penhora, porém, por pertencerem a uma das empresas agravadas, que se busca o reconhecimento da existência de grupo econômico, o pedido de constrição dos bens foi indeferido. Afirma que as agravadas estão realizando todos os atos possíveis para ocultar o seu patrimônio, razão pela qual, caso tenha que se aguardar o trânsito em julgado do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que a penhora dos imóveis seja promovida, estes podem vir a ser transferidos para terceiros, causando-lhe severos prejuízos. Alega que estão presentes os requisitos do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e da probabilidade do direito alegado. Argumenta, para tanto, que, conforme pesquisa realizada junto ao sistema E-RIDFT, as executadas estão realizando atos para ocultar seu patrimônio. Destaca que o documento juntado à peça recursal se refere a uma pesquisa que certifica não existirem imóveis em nome da agravada SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA no Cartório do 3o Ofício de Registro Imobiliários do Distrito Federal, ao passo que, em verdade, a referida pesquisa, realizada junto ao próprio cartório, encontra-se eivada de erros, pois existem matrículas de imóveis em nome e no CNPJ da citada agravada averbados junto ao cartório, conforme as seguintes certidões: 307134, 307584, 307585, 307555, 307524, 307489, 307484, 307464, 307462, 307454, 307357, 307356, 307323 e 307315, 307346, 307551 e 307347. Enfatiza que os imóveis sequer foram vendidos e, por isso, deveriam constar nas pesquisas, de modo que resta evidenciado que as agravadas encontraram um método de ocultar o seu patrimônio das pesquisas realizadas via E-RIDFT, acarretando, assim, a fraude contra os credores. Assevera que no dia 07/01/2020 ocorreu a prenotação de uma escritura de Cessão de Crédito das agravadas, sob o no 869.682, em favor do BANCO BTG PACTUAL, no claro intuito de obstar o processo originário. Informa que, para corroborar a necessidade de reconhecimento do grupo econômico, em consulta ao quadro societário da agravada FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, constam como administradores ANDRÉ DE SANTANA CERQUEIRA, FELIPPE DO PRADO PADOVANI e EDUARDO LAZARO FREIRE VILLA NOVA, os quais são sócios administradores de outras das empresas agravadas, que, inclusive, possuem a sede no mesmo endereço, junto com a empresa SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Noticia, ainda, que a existência de grupo econômico fora reconhecida anteriormente por este Tribunal de Justiça, cuja decisão veio a ser mantida pelo Superior Tribunal de Justiça. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que sejam bloqueados os imóveis referentes ao apartamento no 1103, vaga de garagem no 361, Torre "b", Lote no 11, Avenida Sibipiruna, Águas Claras, Distrito Federal, Matrícula no 307464, registrado no 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; e apartamento no 2002, Torre "a", Lote no 11, Avenida Sibipiruna, Águas Claras, Distrito Federal, Matrícula no 307315, registrado no 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 14016838), até o julgamento definitivo do recurso. Ao final, pede o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, nos moldes do provimento liminar. Preparo comprovado (ID 14016846). Junta os documentos. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pela agravante. Em atenção aos pedidos formulados no bojo do presente recurso, cumpre destacar que a única questão submetida à apreciação desta instância recursal, ao menos neste momento preambular, corresponde à possibilidade de ser deferida a indisponibilidade de bens imóveis pertencentes às pessoas jurídicas integrantes do grupo empresarial da devedora principal. No caso concreto, a exequente/agravante celebrou com a agravada, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contrato de promessa de compra e venda para a aquisição de apartamento em construção (ID 31298568 - págs. 18/39), que, em virtude de não ter sido entregue no prazo pactuado, ensejou a propositura de demanda judicial (Processo no 0003525-12.2014.8.07.0007). Com efeito, ante a parcial procedência dos pedidos autorais, houve a deflagração da fase de cumprimento de sentença, com o fito de que a ré/executada promovesse o pagamento de R$131.498,95 (ID 36546651 do Processo no 0003525-12.2014.8.07.0007). Todavia, não tendo sido efetuada a quitação de tal valor no interregno previsto em lei, a credora pugnou pelo pagamento de R$166.045,04, considerando a incidência dos encargos previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil (ID 36546647 do Processo no 0003525-12.2014.8.07.0007). Realizada consulta via BACENJUD, houve o bloqueio do valor de R$51.380,72, cujo levantamento foi liberado à agravante, conforme documentos de ID 36546657, 36546658 e 36546658 do Processo no 0003525-12.2014.8.07.0007), remanescendo um débito no valor atualizado de R$123.210,47 (ID 36546663 do Processo no 0003525-12.2014.8.07.0007). Por conseguinte, diante da não satisfação integral do seu crédito e da realização de diligências infrutíferas para a localização de bens em nome da executada (nova pesquisa via BACENJUD e penhora no rosto dos autos do Processo no 0709514-11.2017.8.07.0020 – IDs 36546734 e 43366640 do Processo no 0003525-12.2014.8.07.0007), a parte exequente requereu a constrição de bens pertencentes às sociedades integrantes do grupo econômico da parte executada, cujo pedido foi indeferido, ao fundamento de que é necessária a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora (ID 49869333 do Processo no 0003525-12.2014.8.07.0007). Feitas essas considerações, verifica-se que a agravante requereu, na origem, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para que seja reconhecida a existência de grupo econômico entre a executada FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e as demais empresas agravadas, a fim de que seja alcançado o patrimônio destas para a satisfação do seu crédito. O Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, ao fundamento de que não foi demonstrado o perigo ou risco de dissipação de bens, caso a medida seja feita apenas ao final do processo, bem como de que o pedido de reconhecimento de grupo econômico abrange várias empresas, de modo que eventual constrição poderá tumultuar o trâmite processual (ID 52160489 dos autos originários). A agravante opôs embargos de declaração (ID 52446148 dos autos originários), sobrevindo a decisão agravada, nos seguintes termos (ID 55242330 dos autos originários): (...) No caso, ao compulsar os autos, verifico que houve erro material na apreciação do pedido de tutela cautelar. De fato, houve o indeferimento da penhora de bens via sistema BACENJUD, enquanto que o pedido era a tornar indisponíveis bens imóveis das executadas. Em que pese o erro material, entendo que o pedido de tutela cautelar deve ser indeferido. Isso porque, o pedido de desconsideração é dirigido inicialmente contra empresas que não fizeram parte do cumprimento de sentença do processo principal, pendendo a apreciação do reconhecimento de grupo econômico entre a executada e empresas ré deste incidente. Ademais, a parte exequente não comprovou nos autos a existência de perigo da demora. Portanto, indefiro o pedido cautelar para bloquear os bens imóveis das executadas apontados na inicial Neste ponto, conheço dos embargos de declaração e nego provimento. Alinhadas tais premissas fáticas, é relevante consignar que as hipóteses autorizadoras da desconsideração da personalidade jurídica são aquelas descritas no artigo 28, caput e §5o, do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que as situações enumeradas no §§2o, 3o e 4o, do aludido dispositivo legal, referem-se à extensão da responsabilidade das sociedades que mantêm relações entre si. Na hipótese vertente, verifica-se que as sociedades FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, RUA 36 - LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, MONTERREY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, FAENGE 27 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA fazem parte do mesmo grupo empresarial, consoante indica os documentos de ID 14016843. Ademais, essa circunstância restou reconhecida por este Tribunal em outras demandas envolvendo tais pessoas jurídicas, como ilustra o seguinte trecho do julgado abaixo (ID 14016844 – págs. 10/11): (...) Nesse sentido, convém esclarecer que as partes pertencem ao mesmo grupo econômico. Conforme jurisprudência majoritária deste Tribunal, para se caracterizar a existência de grupo econômico é preciso demonstrar a coincidência no quadro de sócios, seja por grupo de fato (relação de controle ou coligação) ou de direito (combinação de esforços por convenção devidamente registrada). (...) Conforme documentos anexados (id: 3950484, p. 24 a 42), percebe-se que constam no quadro societário das empresas apelantes/autores as empresas FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (FAENGE), OAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A e OAS IMÓVEIS S.A (OAS), além de possuírem os administradores ANDRE DE SANTANA CERQUEIRA, FELIPPE DO PRADO PADOVANI e EDUARDO LAZARO FREIRE VILLA NOVA, sendo todos pertencentes ao grupo FAENGE. Também se verifica dos contratos sociais das apelantes/embargantes que o contrato social integralizado se divide entre a OAS e a FAENGE, cabendo a elas indicar os diretores das empresas, conforme consta dos documentos IDs no 3950512 (Boulevard), 3950515 (Sibipiruna) e 3950519 (Braziliense). Inclusive as apelantes SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA fornecem como endereço eletrônico, na certidão do CNPJ, e-mail vinculado à OAS (id: 3950484, p. 28 e 34), dotado do sufixo @oasempreendimentos.com. Diante de tantas provas e indícios, resta patente a caracterização do grupo econômico entre as empresas (...) (Acórdão 1109008, 07356856220178070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2018, publicado no DJE: 19/7/2018) À vista disso, não havendo êxito em localizar patrimônio suficiente para saldar o débito havido pela sociedade executada, revela-se cabível, em princípio, a implementação da medida constritiva ora requerida, mormente diante da responsabilidade subsidiária dos integrantes do grupo. Sobre o tema em discussão, colaciona-se precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO CIVIL. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESCINDIBILIDADE. 1. Aplica-se subsidiariamente o Código Civil às relações jurídicas submetidas ao Código de Defesa do Consumidor. 2. Embora o artigo 50, §4o, do Código Civil, determine a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para fins de constrição de patrimônio de empresa que participe do mesmo grupo econômico da devedora originária, a regra do artigo 28, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, possibilita a responsabilização subsidiária dos demais integrantes do grupo econômico, independentemente da abertura do referido incidente previsto na legislação civil. 3. A constrição do patrimônio de empresa que faz parte do grupo econômico integrado pela devedora original prescinde da instauração prévia de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, dada a existência de norma expressa quanto a sua responsabilização subsidiária em relação às obrigações decorrentes do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1191598, 07059675220198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 13/8/2019) (g.n.) A propósito, em hipótese similar, assim me manifestei: CIVIL E PROCESSO CIVIL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. GRUPO ECONÔMICO. PESSOA JURÍDICA INTEGRANTE DE GRUPO SOCIETÁRIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEDIDA PROVISÓRIA No 881/2019. ALTERAÇÃO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. Nas relações consumeristas, em caso de responsabilidade por débitos, aplica-se o artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor, sendo o artigo 50, do Código Civil, recentemente alterado pela Medida Provisória no 881/2019, aplicável apenas subsidiariamente. Não há ilegalidade da penhora quando a sociedade principal, pertencente a grupo econômico, não comprova a existência de patrimônio para saldar suas dívidas, sendo necessário, assim, que as demais empresas respondam de maneira subsidiária. Não se trata de desconsideração da personalidade jurídica, mas de responsabilidade subsidiária de grupos societários. Cabe ao Magistrado efetivar todas as medidas necessárias para que seja assegurado o cumprimento de ordem judicial. (Acórdão 1176910, 07069193120198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 13/6/2019) (g.n.) Destarte, constata-se a presença da probabilidade do direito alegado pela agravante. De outra parte, também se evidencia o perigo da demora, haja vista que, a despeito de o cumprimento de sentença arrastar-se desde 2016, a devedora originária não apresentou proposta de adimplemento, tampouco nomeou bens à penhora para a quitação do débito exequendo, de modo que o indeferimento da medida constritiva então requerida pode acarretar ainda mais danos ao legítimo exercício do direito de crédito da parte exequente. Portanto, uma vez presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, o deferimento do pedido liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO a tutela antecipada recursal, a fim de determinar que o Juízo de origem promova a penhora dos imóveis referentes ao apartamento no 1103, vaga de garagem no 361, Torre "b", Lote no 11, Avenida Sibipiruna, Águas Claras, Distrito Federal, Matrícula no 307464, registrado no 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; e apartamento no 2002, Torre "a", Lote no 11, Avenida Sibipiruna, Águas Claras, Distrito Federal, Matrícula no 307315, registrado no 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 14016838), de propriedade da sociedade empresária SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, conforme documento de ID 14016838. Comunique-se ao Juízo de origem acerca do teor da presente decisão, inclusive para cumprimento das presentes disposições. Dispenso as informações. Intimem-se as agravadas para, querendo, no prazo legal, responder ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator